Tribunal: TJSP
Processo: 2085719-86.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a remessa dos autos ao JEFAZ – Recurso Especial no 1.696.396/MT que se revela como paradigma do entendimento de que o rol do artigo 1.015 é de "taxatividade mitigada", admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Aplicação da Lei Federal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a remessa dos autos ao JEFAZ – Recurso Especial no 1.696.396/MT que se revela como paradigma do entendimento de que o rol do artigo 1.015 é de "taxatividade mitigada", admitindo-se a interposição do agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação – Aplicação da Lei Federal no 12.153/09, que dispôs sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Entendimento no sentido de que o valor da causa haveria de levar em conta a pretensão de todos os autores, em conjunto, que se viu superado com o julgamento do IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000, oportunidade na qual a E. Turma Especial decidiu que se há de levar em consideração o pedido individual – Aplicação da regra dos arts. 926, caput, e 927, III, do CPC – Recurso parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade processual.